Tribunal: TJMT
Processo: 1011529-18.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011529-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSINEY FATIMO CORREA - CPF: 840.067.651-34 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL PELA PARTE PROMOVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TELAS COM HISTÓRICOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS E REPAROS, DE DÉBITOS EM ABERTO E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – INSCRIÇÕES PRÉVIAS DISCUTIDAS COMPROVADAS - AÇÕES EM CURSO MENCIONADAS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO - RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas com históricos de atendimento de serviços e reparos, de débitos em aberto e faturas

juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 129,80) e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação mediante a juntada de telas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação para, e o faço para:

DECLARAR
inexistente o débito de R$ 129,80 (cento e vinte e nove reais e oitenta centavos), discutido nos autos;

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida (02.12.2019), conforme Súmula n. 54 do STJ.

Opino
pela
improcedência do pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização, posto que entende ser o valor irrisório.

Requereu o provimento do recurso com a majoração do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas com históricos de atendimento de serviços e reparos, de débitos em aberto e faturas demonstram isso, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito. Sustenta a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, excluir o valor da indenização e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas telas de computador interno, as quais, ainda que indiquem de histórico de atendimento de serviços e reparos, de débitos em aberto e faturas, o que no entendimento desta magistrada, não são suficientes para comprovar a contratação.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas com histórico de atendimento de serviços e reparos, de débitos em aberto e faturas, juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas consubstanciadas em documentos unilaterais originários de computador interno.

No tocante a tese da parte promovida acerca da aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, verifico que razão não assiste à promovida, pois as restrições prévias foram discutidas em outras ações, vejamos:

- Autos n. 1011544-84.2020.811.0001 – ajuizado contra a empresa Telefônica do Brasil S/A, sendo que em 08/10/2020 foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente ao pagamento do pedido contraposto e por litigância de má fé, estando o feito em grau de recurso;

- Autos n. 1014347-40.2020.811.0001 – ajuizado contra a empresa Banco Pan S/A, sendo que em 29/10/2020 foi proferida sentença julgando procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenou a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, estando o feito em grau de recurso.

Importa destacar que, na sentença, o magistrado
a quo
justificou de forma fundamentada da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ:

“Embora exista restrição anterior realizado por outra empresa ao débito questionado neste feito, impende ressaltar que o reclamante comprovou nos autos que a questiona judicialmente, fazendo jus à indenização por dano moral.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, não tem aplicabilidade, sendo devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que a discussão em juízo das inscrições prévias era fato conhecido na sentença, não se tratando de restrição prévia legítima, posto que questionada judicialmente.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual, deve ser majorado.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020